Tribunal: TJES
Processo: 5000291-90.2019.8.08.0052
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000291-90.2019.8.08.0052
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALITALIA COMPAGNIA AEREA ITALIANA S.P.A.
RECORRIDO: SANDREA DALLA BERNARDINA BUSA
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

V

O T O S

RELATOR - DR. SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pela

ALITALIA COMPAGNIA AEREA ITALIANA S.P.A
, verifico que a recorrente sustenta:
a)
que a sentença merece ser reformada haja vista que o juízo
a quo
, não levou em consideração os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade quando do arbitramento do quantum indenizatório a título de danos morais;
b)
que o motivo do cancelamento do voo foi por forte nevasca;
c)
que pela lei que rege o transporte aéreo internacional, a ALITALIA não teve nenhuma responsabilidade pelo ocorrido com a Recorrida, haja vista a ocorrência de um motivo de força maior;
d)
que a empresa aérea tomou todas as providências necessárias para efetivar o transporte da Recorrida da melhor maneira possível;
e)
que seja observando os parâmetros de proporcionalidade e equidade para aplicação do dano moral.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se a empresa aérea recorrente deverá indenizar a recorrida pelo cancelamento do voo (devido ao mal tempo) e pela falta de assistência necessária enquanto aguardava o próximo voo no aeroporto.

Pois bem, insta destacar que se trata de evidente relação de consumo, onde se consagra a responsabilidade objetiva, ou seja o dever de indenizar independe de comprovação de dolo ou culpa, bastando apenas que fique configurado o nexo causal entre a conduta e o resultado.

Nota-se que é fato incontroverso que o voo fora cancelado e que a recorrida foi realocada com a sua família para o próximo voo (24 horas depois).

É sabido também, que a parte recorrida não recebeu nenhuma assistência da parte recorrente, seja ela alimentar ou hospedagem, e que ficou com sua família desamparada em outro país.

Assim, mesmo que o voo tivesse sido cancelado por motivos meteorológicos, ou seja, algo que a companhia não deu causa, creio que esta falhou na prestação do serviço, pois não prestou a devida assistência. Conforme devidamente exposto pelo juízo de primeiro grau na sua sentença: “
A convenção de montreal, aplicável ao caso em análise, na forma do seu artigo 19, diz que o prestador de serviço aéreo não pode ser responsabilizado, caso comprove que buscou, de todas as formas, amenizar o dano e a falha praticada. Não foi que aconteceu no presente caso, levando-se em consideração o abandono sofrido pela autora e seu filho de dois anos, que foram obrigados a aguardar, no aeroporto, por vinte e quatro horas, o novo embarque, sem qualquer auxílio de alimentação.”

Assim no que tange ao quantum devido, é cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação do quantum arbitrado a título de danos morais, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima. Consoante dispõe os artigos 186
[1]
e 927
[2]
do Código Civil e o artigo 14
[3]
do Código de Defesa do Consumidor.

Assim, considerando todo o transtorno suportado pela recorrida e sua família, a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, são fatores que juntos são suficientes para reduzir a condenação para o importe de R$10.000,00 (dez mil reais)
quantum
razoável e proporcional aos abalos enfrentados.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pela

ALITALIA COMPAGNIA AEREA ITALIANA S.P.A
e, no mérito
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença do juízo
a quo
, para reduzir o
quantum
a título de danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais), valor este a ser monetariamente corrigido conforme índice da Egrégia Corregedoria Geral da Justiça desde o arbitramento, e atualizado com juros de 1% ao mês da data da citação, mantendo incólume a sentença quanto aos demais fundamentos.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, já que a parte restou parcialmente vencedora em seu recurso (Pedido de Uniformização e Interpretação de Lei Nº 0000642-35.2017.808.9101).

É como voto.

[1]

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

[2]

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

[3]

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VIAGEM INTERNACIONAL. CASAL COM CRIANÇA DE 02 (DOIS) ANOS.

AEROPORTO EM PALERMO-ITÁLIA. VOO AZ 1794. RETORNO PARA O BRASIL. VOO CANCELADO. A FAMÍLIA ESPEROU POR MAIS DE 24 HORAS PELO PRÓXIMO EMBARQUE. PARTE RÉ NÃO PRESTOU QUALQUER ASSISTÊNCIA, SEJA ALIMENTAÇÃO OU HOSPEDAGEM. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. SENTENÇA DO JUÍZO
A QUO
JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL E CONDENOU A REQUERIDA A PAGAR À AUTORA O VALOR DE R$ 20.000,00 (VINTE MIL REAIS) A TÍTULO DE DANOS MORAIS. SENTENÇA REFORMADA. DANO MORAL MINORADO PARA R$10.000,00 (DEZ MIL REAIS). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EIS QUE A PARTE RECORRENTE RESTOU PARCIALMENTE VENCEDORA EM SEU RECURSO.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.